Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711681-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DOROTHY ROSA BATISTA, DULCE GUIMARAES, DULSINEIA PEREIRA DA SILVA, EDITH HOHL FARIA MARTINS, EDITH MOREIRA BITTES, EDNEI VAZ DUARTE SILVA, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELBA MUNDIM CARDOSO, BRANCA NIVEA BATISTA, ITALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA, CARLOS GUILHERME ROSA BATISTA, DULCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0043905-08.2008.8.07.0001, movido pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais (ID 117943231, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 34426556. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator